Tribunal: STF
Processo: Rcl 39851
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Diante da informação prestada pelos Correios de que a beneficiária estaria ausente no endereço apontado nos autos como de seu domicílio, o Município de Cajati apresentou, no bojo da Petição STF 32.457/2020, o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada. Nesse diapasão, apresentou o seguinte endereço: 
    Rua Martiniano de Pontes, nº 26 – Centro, Cajati/SP, CEP 11950-000. 
    Em face da informação prestada, cite-se a parte beneficiária da decisão, Raquel Helena de Lima, para que, caso queira, conteste o pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente